Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais, exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativas ao exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do julgamento das contas em virtude de decisão definitiva no âmbito do TC Processo 021.643/2014-8 ; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Arno Hugo Augustin Filho, CPF XXX.327.680-XX, Secretário do Tesouro Nacional, e Marcus Pereira Aucélio, CPF XXX.486.601-XX, Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, dada suas responsabilidades pelo atraso do repasse a instituições financeiras públicas e privadas de verbas destinadas ao pagamento de despesas de responsabilidade do governo federal, tendo base na rejeição das alegações de defesa prolatada no Acórdão 1824/2018-TCU-Plenário , uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas, e na sanção aplicada no Acórdão 2575/2016-TCU-Plenário .; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Gilvan da Silva Dantas, CPF XXX.672.741-XX, Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, em face das ressalvas em relação às informações patrimoniais, orçamentárias e financeiras apontadas no Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República (TC Processo 005.956/2014-5 , Acórdão 1338/2014-TCU-Plenário ), dado que era de sua competência supervisionar a contabilização dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União, articular-se com os órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal para dar cumprimento das normas contábeis pertinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e elaborar e divulgar as demonstrações contábeis consolidadas da União e demais relatórios destinados a compor a prestação de contas anual do Presidente da República, conforme Regimento Interno da STN (Portaria MF 244/2012, art. 10°, incisos III, V e VIII), dando-lhe quitação; 9.4. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Líscio Fábio de Brasil Camargo, CPF XXX.557.686-XX, por adotar medidas mitigadoras de riscos operacionais em TI, previstas em normativos federais, somente em 2014 - conforme Nota Técnica Conjunta - NTC 15/2015 CODIV/COSIS/COGER, inserta nos autos do TC Processo 011.240/2014-8 após a prolação do Acórdão 491/2015-TCU-Plenário -, tornando as operações envolvidas com os sistemas de gestão da dívida pública federal mais vulneráveis a riscos de descontinuidade no exercício de 2013, dando-lhe quitação; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs. Lindemberg de Lima Bezerra, CPF XXX.413.760-XX, Viviane Aparecida da Silva Varga, CPF XXX.009.376-XX, Manuel Augusto Alves Silva, CPF XXX.887.241-XX, Paulo José dos Reis Souza, CPF XXX.424.306-XX, Edélcio de Oliveira, CPF XXX.874.466-XX, Cleber Ubiratan de Oliveira, CPF XXX.953.366-XX, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, CPF XXX.867.841-XX, Renato Pontes Dias, CPF XXX.186.531-XX, Márcio Leão Coelho, CPF XXX.773.881-XX, Éride Machado Bueno Bomtempo, CPF XXX.613.031-XX, Leandro Giacomazzo, CPF XXX.222.241-XX, Paulo Fontoura Valle, CPF XXX.652.571-XX, Otávio Ladeira de Medeiros, CPF XXX.675.548-XX, Eduardo Coutinho Guerra, CPF XXX.000.681-XX, dando-lhes quitação plena; 9.6. juntar cópia da presente deliberação, incluindo relatório e voto, ao TC Processo 010.173/2015-3 para fins de subsídio à instrução; 9.7. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, à SecexAgroAmbiental de forma a subsidiar a análise do TC Processo 000.040/2016-9 , bem como para verificar o cumprimento do Acórdão 952/2016, de acordo com a análise realizada no item V, em atendimento ao Memorando 157/2017-Segecex; 9.8. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia.